Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra acórdão da 5a Turma Cível que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o desbloqueio e o levantamento, por Joanilson Ferreira de Oliveira e Lucilene Ferreira Castro de Oliveira, de valores depositados em conta poupança, sob fundamento de garantia do mínimo existencial. Alegação de omissão na análise das exceções à impenhorabilidade dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de exceções legais à regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, conforme alegado pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício de omissão no acórdão recorrido, que fundamentou expressamente a impenhorabilidade com base na pequena monta dos valores, na sua destinação para despesas ordinárias e na condição de saúde da agravante, acometida por neoplasia maligna.
4. A pretensão da embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, hipótese incabível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vício de omissão na decisão recorrida impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. 2. A fundamentação clara e suficiente sobre a natureza dos valores bloqueados afasta a alegação de omissão quanto às exceções legais de impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 833, X.